Tribunal: TJMT
Processo: 0004667-28.2014.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PJE: 0004667-28.2014.8.11.0011
Vistos etc.
Dê-se vistas dos autos à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Após, voltem-me à conclusão para decisão, se for o caso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de junho de 2020.
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora